Tribunal: TCU
Processo: 045.238/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11450/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, quanto ao processo a seguir relacionado, com fundamento no artigo 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c os artigos 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso VI, e 212 do RITCU, e artigo 6o, II, da IN-TCU 71/2012, ACORDAM, por unanimidade, em determinar o arquivamento do processo abaixo, por ausência de pressupostos para seu desenvolvimento válido e regular e dar ciência desta deliberação ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e ao responsável, com envio de cópia desta deliberação e da instrução que a suporta, conforme pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 045.238/2020-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Emerson Pedraça de França (XXX.194.512-XX) 1.2. Entidade: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.